Tribunal: TJDFT
Processo: 0705105-80.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705105-80.2021.8.07.0010 RECORRENTES: TIAGO RODRIGUES DE SOUSA, JANAÍNA OLIVEIRA MATOS RECORRIDOS: LUCAS GABRIEL LISBOA LEITÃO, ITAMAR LOPES LEITÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO VERBAL DE ALUGUEL, NO VALOR DE R$ 700,00 ACRECIDO DOS ENCARGOS DAS FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. ACORDO PARCIAL REFERENTE AO VEÍCULO. HOMOLOGAÇÃO DEVIDA. ACESSÓRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. ART. 373, I, CPC. EXISTÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES. COBRANÇA. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, a qual julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes. 1.1. O apelante requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos a fim de: a) declarar indevida a cobrança de valores, com determinação de restituição de forma simples (art. 940 do CC); e b) condenar os réus em dano moral no importe de R$ 25.000,00. 2. Da homologação do acordo parcial. 2.1. Antes do julgamento do recurso, o primeiro réu peticionou nos autos informando a realização de acordo parcial referente à obrigação de pagar o montante de R$ 2.314,30, devido pela aquisição do automóvel Corsa Sedan Classic, placa JFA 6355, de propriedade dos autores, dividido em 4 parcelas, sendo uma entrada de R$ 614,30, pago em 02 de abril de 2024, duas parcelas R$ 600,00 e uma de R$ 500,00. 2.2. Houve concordância dos requerentes quanto ao acordo parcial. 2.3. É possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, seja porque os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir. Desse modo, homologa-se o acordo parcial firmado entre os autores e o primeiro réu Lucas Gabriel Lisboa, ID 63816181, referente apenas à obrigação de pagar o montante de R$ 2.314,30 aos autores, resolvendo-se parcialmente o mérito do processo, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil e do art. 87, VIII, do RITJDFT. 3. Restituição de valores por cobrança indevida. O art. 373 do Código de Processo Civil visa nortear a atividade probatória de cada parte, em função dos fatos reputados formadores de seu direito. 3.1. Como não foi acostado aos autos pelos apelantes documento ao qual comprovasse concretamente as cobranças e o efetivo pagamento, esta parte não se desincumbiu de demonstrar a existência de fato constitutivo de seu direito, conforme a regra inserta no artigo 373, I, CPC. 3.2. Nesse sentido, julgado: “(...) 2. Não cabe a inversão do ônus da prova para obrigar o credor a provar que não recebeu, sob pena de se impor a ele uma prova diabólica. O ônus da prova do pagamento cabe a quem alega que pagou. 3. Recurso conhecido e provido”. (07108142920218070000, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 20/7/2021). 4. Dano moral. Os direitos da personalidade têm guarida constitucional (art. 5o, X, CF) e legal (artigos 11 a 21 do Código Civil), constituindo a honra um direito intrínseco à personalidade humana e passível de reparação por danos materiais e morais. Desta forma, o direito dá guarida à pretensão dos requerentes. 4.1. Ainda que se entenda pela existência de conduta inadequada dos réus, ocasionando alguns transtornos, estes provenientes de uma relação locatícia conturbada, não há evidência nos autos de ter havido violação à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem da consumidora, tampouco a outros atributos relacionados a esses direitos, como, por exemplo, nome, liberdade, integridade física ou psíquica, mas mero dissabor, decorrente de desacordos comerciais comuns na sociedade. 4.2. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “(...) 6. Por sua vez, em relação à pretensão de reparação civil por danos morais, ressalte-se que não há evidência nos autos no sentido de que houve violação à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem da consumidora, tampouco a outros atributos relacionados a esses direitos, como, por exemplo, nome, liberdade, integridade física ou psíquica. (07070146420208070020, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2021.) 5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 5.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença para os autores, de 5% para 7%, sobre o valor atualizado da causa (R$ 31.192,02), verba cuja exigibilidade resta suspensa tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça. 6. Apelo improvido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 186, 421, 927 e 944, todos do Código Civil, ao argumento de que os recorridos devem ser condenados à indenização por dano moral no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), tendo em vista o dano causado pelos recorridos. Requerem a fixação dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 421, 927 e 944, todos do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Não obstante se entenda pela existência de conduta inadequada dos réus, ocasionando alguns transtornos, estes provenientes de uma relação locatícia conturbada, não há evidência nos autos de ter havido violação à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem da consumidora, tampouco a outros atributos relacionados a esses direitos, como, por exemplo, nome, liberdade, integridade física ou psíquica, mas mero dissabor, decorrente de desacordos comerciais comuns na sociedade” (ID 66659287). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. (...). Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. Assim, a caracterização do dano moral não dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.669.683/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). Igual teor: AREsp n. 2.816.248, Ministro Herman Benjamin, DJEN de DJEN 21/2/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027